Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da requerida a lhe reintegrar como motorista do aplicativo Uber e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais, além do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por lucros cessantes. Narrou que é motorista de aplicativo há 6 anos e que obtinha uma renda líquida semanal média no valor de R$ 1.998,23 e mensal no valor de R$ 4.637,28. Afirmou que investiu no negócio e se cadastrou na categoria superior black. Argumentou que sempre foi bem avaliado pelos usuários. Contudo, no dia 05/08/2022, teve seu cadastro bloqueado subitamente pela ré, sob a alegação de atividades irregulares na conta. Sustentou que não praticou conduta fraudulenta e que foi descredenciado de forma arbitrária, sem motivação ou aviso prévio. Ponderou que suportou danos morais e prejuízo semanal médio no valor de R$ 1.998,23.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50620627 e 50620628). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49602485).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o motorista da categoria black deve possuir avaliação média mínima de 4,85, baseadas nas últimas 500 viagens. Esclarece que não infringiu quaisquer normas da empresa e que o aplicativo ficou inabilitado para ele sem qualquer motivo justo, de forma repentina. Argumenta que a recorrida não indicou o motivo que gerou a suspensão da parceria, sendo alegada apenas a suspeita de conta duplicada. Afirma que a suspensão da parceria ocorreu de forma indevida, bem como que contraiu dívidas para se enquadrar nos padrões exigidos pela ré. Sustenta que sofreu lesão no direito de sua personalidade. Destaca que foi descredenciado sem possibilidade para apresentação de defesa, fato que teria violado o princípio do contraditório. Requer a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. O Código da Comunidade Uber estabelece como atividade fraudulenta aceitar de propósito viagens e criar contas duplicadas indevidas (ID 49602474, pg. 11/12), bem como prevê que conduta fraudulenta pode resultar na perda imediata de acesso à plataforma da Uber (ID 49602474, pg. 14), não se exigindo a prévia notificação. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita ou agiu de forma arbitrária, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, uma vez que não há previsão de prévia notificação quando o desligamento do motorista ocorrer em razão de fraude. A recorrida comprovou que houve aceitação de corridas combinadas (ID 496024485, pg. 9), que o recorrente possuía conta duplicada em seu nome (ID 496024485, pg.10), bem como diversos relatos de manipulação para cancelamento de corridas (ID 496024485, pg. 12/15), condutas essas que, além de não serem toleradas, justificam o descredenciamento do recorrente, ante a violação das normas anteriormente acatadas pelo motorista quando do credenciamento. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação da recorrida a reparar os alegados danos morais ou lucros cessantes.
7. Observando a inexistência de interesse na preservação do vínculo, não se mostra viável impor que a recorrida reintegre o recorrente ao quadro de motoristas cadastrados no seu aplicativo, sobretudo em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal). Nesse sentido: (Acórdão 1440268, 07004252120228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022); (Acórdão 1425142, 07525983520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022).
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.